Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703871-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: EPIMAC COMÉRCIO DE COUROS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EPI'S LTDA - ME, FLÁVIO DE SOUSA CHAVES, HORTÊNCIO GONDIM PANIAGO FILHO, KARITAS MENDES DA SILVA GONDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que acolheu a objeção de pré-executividade para exclusão do polo passivo, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, aplica-se o princípio da causalidade, devendo o exequente arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme preceitua o art. 85, §10, CPC. 3. Ainda que o agravante tenha reconhecido a procedência da impugnação ofertada pelo executado, é nítido que deu causa à objeção, razão pela qual cabível sua condenação em honorários advocatícios. 4. Precedente: “(...) 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir total ou parcialmente a execução, enseja, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício do executado. 2. Tendo o exequente dado causa à apresentação da exceção de pré-executividade, deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, sobretudo em razão do acolhimento da tese defensiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (1a Turma Cível, 07432983420208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, PJe 14/12/2020). 5. Recurso improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, alegando a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por meio do critério da equidade, levando-se em conta o valor elevado da causa, sob pena de serem fixados em quantia exorbitante. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 37.706 (ID Num. 36917877 - Pág. 15). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem com que as futuras veiculações nos órgãos oficiais sejam efetivadas em nome do advogado GUILHERME LOPES MARTINS, OAB/GO 57.638 (ID Num. 36948347 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.982.615/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado dos recorridos, GUILHERME LOPES MARTINS, OAB/GO 57.638. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017